Tribunal: TJBA
Processo: 8010865-11.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8010865-11.2025.8.05.0274 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: KAIKE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA, HAXIXE E COCAÍNA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE. RÉU FLAGRADO TRANSPORTANDO SACOLA COM ENTORPECENTES PRESA AO GUIDÃO DA BICICLETA. DISPENSA DE DROGAS AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR, MÚLTIPLOS APARELHOS CELULARES E CARREGADOR. TESE DEFENSIVA DE DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA SACOLA. INSUSTENTABILIDADE. DECLARAÇÃO DE CORRÉU ADOLESCENTE ISOLADA E CONTRADITÓRIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8010865-11.2025.8.05.0274, tendo KAIKE RODRIGUES DOS SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR